Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701477-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A C H O Defiro a cota ministerial de ID no 17731339. Com efeito, retire-se o feito de pauta e encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste, na forma do artigo 179 do novo Código de Processo Civil (de 2015), com o simples propósito de se evitar eventual nulidade futura, exatamente por ausência de intimação do c. Parquet (art. 279, do NCPC). Com o retorno, reautue-se o feito para agravo de instrumento e, após, proceda-se a nova conclusão. Em Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator